Tribunal: TJSP
Processo: 1008775-46.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores c.c. inexistência de débitos e indenização por danos morais - Fraude bancária - "Golpe do Motoboy"– Sentença de procedência - Cartão de débito/crédito – Negativa de compras/operações pela autora – Demandante que foi vítima de golpe ao entregar o seu cartão a terceiro - Culpa da vítima reconhecida que agiu com desídia e sem cautela necessárias

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores c.c. inexistência de débitos e indenização por danos morais - Fraude bancária - "Golpe do Motoboy"– Sentença de procedência - Cartão de débito/crédito – Negativa de compras/operações pela autora – Demandante que foi vítima de golpe ao entregar o seu cartão a terceiro - Culpa da vítima reconhecida que agiu com desídia e sem cautela necessárias exigíveis nas operações bancárias – Falha da prestação dos serviços não caracterizada – Requerido que acusa contato por parte da autora apenas no dia seguinte aos fatos – Ausência de impugnação em réplica - Responsabilidade objetiva afastada – Decisão reformada - Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que são apelantes ITAÚ UNIBANCO
S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelada MARIA DE LOURDES
BEZERRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
2/9
VOTO No: 42391
APEL.No: 1008775-46.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
APTES. : BANCO ITAUCARD S.A. E OUTRO
APDA. : MARIA DE LOURDES BEZERRA
Apelação
Ação de restituição de valores c.c.
inexistência de débitos e indenização por danos
morais - Fraude bancária - “Golpe do Motoboy”
Sentença de procedência - Cartão de débito/crédito
Negativa
de
compras/operações
pela
autora

Demandante que foi vítima de golpe ao entregar o seu
cartão a terceiro - Culpa da vítima reconhecida que
agiu com desídia e sem cautela necessárias exigíveis
nas operações bancárias
Falha da prestação dos
serviços não caracterizada
Requerido que acusa
contato por parte da autora apenas no dia seguinte
aos fatos
Ausência de impugnação em réplica -
Responsabilidade
objetiva
afastada

Decisão
reformada - Recurso provido para julgar improcedente
a ação.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 367/371, declarada a fls. 377,
cujo relatório fica adotado, proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
3/9
Direito Fernando de Oliveira Domingos Ladeira que julgou
procedente ação de restituição de valores c.c. inexistência
de débitos e indenização por danos morais ajuizada pela
apelada.
Sustentam
os
apelantes,
em
preliminar,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da
lide, o que afirmam lhes ter sido obstada a produção de
provas anteriormente requeridas. No mérito, batem-se pela
inexistência de falha na prestação de seus serviços,
discorrendo sobre a tecnologia de cartões com chip e a
necessária utilização de senha pessoal para a efetivação
das operações. Descrevem o modus operandi da fraude
perpetrada por terceiros e da qual fora vítima a autora,
afirmando ter atuado em sentido contrário a todas as
orientações prestadas pela instituição, notadamente quanto
à retirada de cartões nas residências dos correntistas.
Afirmam que a apelada entrou em contato a fim de solicitar
o bloqueio do cartão apenas no dia seguinte ao infortúnio,
destacando que após tal comunicação não mais foram
realizadas quaisquer operações, também não se sustentando
por isso a alegação de ter ocorrido o bloqueio de plástico
diverso.
Entendem
assim
pela
inocorrência
de
danos
materiais e morais, impugnando subsidiariamente o valor
indenizatório arbitrado. Pedem o provimento do recurso com
o julgamento de improcedência da ação (fls. 380/400).
Recursos
tempestivo
e
respondido
(fls.
407/416), anotado o recolhimento das custas de preparo
pelos réus a fls. 401/402 e a concessão da gratuidade da
justiça à autora a fls. 35/36.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
4/9
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar
suscitada.
Não há que se falar em cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de 1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP.
7.055.145-6),
350/29(AI
7.393.526-1),
RJM
185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual em
Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o
convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS Rel. Min.
Rafael Mayer).
Assim, no caso, o Ilustre Magistrado de
Primeiro Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da
prova documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
No mérito, razão assiste ao recorrente.
O recurso comporta provimento para julgar
improcedente a ação.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos c.c. pretensão indenizatória
ajuizada pela apelada em face dos apelantes, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
5/9
alegada ocorrência de fraude bancária. Especificamente,
afirma ter sido vítima de saques realizados em sua conta
corrente, bem como de compras por meio de seu cartão de
débito/crédito.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou a
ação procedente, declarando inexigíveis os débitos e
condenando os réus à restituição dos valores pagos bem como
no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por
danos morais.
Recorrem os requeridos.
Conforme se observa dos autos, a pretensão
da autora apresenta-se fundada na ocorrência, em tese, de 2
eventos interligados.
O primeiro versa sobre o conhecido “golpe do
motoboy” em meio bancário, cuja dinâmica se resume na
retirada do cartão na residência da vítima por meio de
motoboy (terceiro fraudador), o qual, em momento anterior,
se faz passar por funcionário do banco e, através de
ligação telefônica à parte, informa-lhe que na condição de
correntista e titular de cartão junto à instituição teria
sido vítima de fraude bancária, consistente na realização
de operação por ela não reconhecida/confirmada, levando-a a
fornecer informações confidenciais acerca dos dados do
cartão.
O segundo decorrente da falta de bloqueio do
cartão correto por parte dos réus quando por ela
comunicados da verdadeira ocorrência de fraude, fato que
permitiu a continuidade da realização de operações à sua
revelia até nova comunicação.
Pois bem.
Ainda que se reconheça ser objetiva a
responsabilidade das instituições bancárias, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
6/9
análise inegável a culpa exclusiva da vítima, configurando
causa excludente de tal responsabilidade, nos termos do
art. 14, § 3°, II, CDC, de modo que sem sustentação a
alegada ocorrência de falha na prestação de serviços ou
mesmo que o evento faça parte da teoria do risco
profissional.
Como se infere dos autos, a fraude somente
se aperfeiçoou por conduta da autora que não adotou as
cautelas de segurança necessária, pois além de ter
fornecido informações sigilosas a terceiro por telefone,
ainda entregou seu cartão a motoboy, seguindo orientações
que em nada se aproximam do procedimento adotado e do tipo
de serviço prestado pelas instituições bancárias.
Em outras palavras, descumpriu a autora seu
dever de cuidado e vigilância, assumindo assim o risco de
sua conduta.
Nessa
linha,
não
configurada
no
caso
qualquer responsabilidade dos réus no cenário dos fatos,
não se sustentando as pretensões deduzidas na inicial.
A propósito, nesse sentido vem decidindo
esse E. Tribunal:
“APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com
pedido de inexistência de débito e reparação
de danos morais. Sentença de improcedência.
Compra
realizada
por
estelionatários
mediante uso de cartão de crédito da autora.
Hipótese
em
que
a
autora,
embora
inocentemente, forneceu a eles o chip do
cartão e a respectiva senha, possibilitando
a aplicação de golpe. Ausente participação
da instituição financeira no evento danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
7/9
tampouco falha na prestação do serviço.
Culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade
objetiva afastada. Aplicação do artigo 14,
parágrafo
3o,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Sentença mantida. Recurso não
provido”
(Apelação
n.o
1008453-
96.2015.8.26.0565, Comarca de São Caetano do
Sul, 21a Câmara de Direito Privado, Relator
Des.
Silveira
Paulilo,
julgada
em
13/02/2017).

“RESPONSABILIDADE CIVIL Saques fraudulentos
em
conta-corrente,
após
celebração
de
contrato eletrônico para aumentar o saldo
disponível, além de compras com o cartão de
crédito, após obtenção dos dados pessoais
dos autores e respectiva senha eletrônica
mediante ardil por telefone - Pedido de
ressarcimento
dos
valores
sacados
e
indenização pelos danos morais sofridos com
o
episódio
-
Pretensão
julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro
grau de jurisdição, porque a fraude se
consumou em decorrência da culpa exclusiva
dos próprios autores Irresignação recursal
reiterando
os
argumentos
da
inicial,
prequestionando-se a matéria como requisito
objetivo de admissibilidade de recursos aos
Tribunais Superiores RESPONSABILIDADE CIVIL
Distinção
conceitual
entre
fortuito
'interno' e 'externo' para a aplicação da
responsabilidade objetiva das instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
8/9
financeiras nos termos da Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça Desídia dos
autores em fornecer seus dados pessoais e
senha bancária por telefone, bem como a
entrega do cartão múltiplo para motoboy
desconhecido,
a
despeito
de
todos
os
alertas dos próprios bancos Circunstância,
ainda, que os sistemas de monitoramento dos
réus identificaram várias transações com o
cartão de crédito em poucos minutos, não
autorizando algumas delas, com alertas
emitidos
por
'sms'
ao
telefone
da
correntista Fortuito 'externo', decorrente
da
culpa
dos
autores
(negligência
e
imprudência) e de ato de terceiro que
exoneram
a
responsabilidade
das
instituições financeiras (artigo 14, § 3o,
do C.D.C.) - (...) - Apelação não provida.”
(g.n.
-
Apelação
n.o
1029832-39.2015.8.26.0001, Comarca de São
Paulo, 12a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Jacob Valente, julgada em
14/09/2016).
Na mesma linha, também sem sustentação a
pretensão da demandante quanto à responsabilização dos réus
no tocante à alegada falta de bloqueio do cartão correto
quando da comunicação da ocorrência e operações realizadas.
Em defesa apresentada, afirmam e comprovam
os requeridos que a autora entrou em contato com a agência
apenas no dia seguinte à data que afirma ter entregue o
cartão, alegando ainda que após tal comunicação não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008775-46.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível - VOTO 42391
O/ AL / E / V / D
9/9
foram realizadas quaisquer operações (fls. 61/62), pontos
sequer impugnados em réplica.
Nesse contexto, por qualquer ótica que se
analise o caso, não há que se falar na ocorrência de falha
na prestação dos serviços por parte dos réus, mostrando-se
incabível responsabilizá-lo pelo evento danoso.
Imperiosa, assim, a reforma da sentença
guerreada com o consequente julgamento de improcedência da
ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE a ação.
Sucumbente, arcará a autora com as custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa, observada a gratuidade
da qual é beneficiária.
IRINEU FAVA
RELATOR